Tribunal: TJMT
Processo: 1031475-33.2021.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031475-33.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOVELINA JOSE DA SILVA - CPF: 318.148.081-91 (APELANTE), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE contrato de cartão de crédito consignado
- IMPOSSIBILIDADE OU EXCESSIVA DIFICULDADE PARA O AUTOR -
prova mínima da relação jurídica realizada - extrato do inss - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Demonstrada a produção de prova mínima da relação jurídica entre as partes, é caso de reforma da sentença, para autorizar o processamento do feito, máxime porque incumbe ao requerido a demonstração da regularidade da contratação.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1031475-33.2021.8.11.0003

Apelante
: Jovelina Jose da Silva

Apelado
: Banco BMG S.A.

2ª Vara Cível da comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Apelação interposta por
Jovelina Jose da Silva
.

Ação
: Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c Devolução em Dobro e Indenização por Danos Morais, movida em face de
Banco BMG S.A.

Sentença
: indeferiu a petição inicial e julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, nos moldes do artigo 485, I c/c 330, I do CPC, em razão da ausência de juntada do contrato pela autora.

Apelação
(Id. 157579046): Sustenta, em síntese, que forneceu substrato probatório suficiente a comprovar suas alegações, porquanto juntou aos autos cópias de seu extrato de empréstimos consignados, de que consta o contrato ora em discussão.

Pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença, afastar o indeferimento da petição inicial e determinar o regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões

pelo desprovimento (Id. 157579050).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelação interposta por
Jovelina Jose da Silva
contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinta, sem resolução de mérito, a Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c Devolução em Dobro e Indenização por Danos Morais, movida em face de
Banco BMG S.A.
, nos moldes do artigo 485, I c/c 330, I do CPC, em razão da ausência de juntada do contrato pela autora.

A autora recebe benefício previdenciário pelo INSS nº 179.538.772-3, referente a pensão por morte previdenciária. Afirma que o banco requerido realiza descontos em seu benefício, referentes a cartão de crédito consignado que não se contratou.

A autora, intimada para emendar a petição inicial e juntar o contrato em discussão (Id. 157579034), informou que não possui cópia do contrato e que comprovou a realização de descontos por meio do extrato de empréstimos consignados (Id. 157579036).

Sobreveio sentença de extinção do feito, por indeferimento da petição inicial (Id. 157579037).

A controvérsia está em saber se é caso de anular a sentença e determinar o regular processamento do feito.

Do exame, verifica-se que a autora busca ver declarada a nulidade do contrato, bem como ver determinada a restituição dos valores descontados e ser indenizada por danos morais, porquanto alega que desconhece o contrato que originou os descontos em seu benefício previdenciário.

É certo que incumbe ao autor demonstrar, ainda que minimamente, a existência da relação jurídica que serve de fundamento ao pedido formulado na ação.

No entanto, em casos como o dos autos, nota-se que os documentos necessários à demonstração da existência do vínculo jurídico (contrato) se encontram inacessíveis à autora.

Por outro lado, a apelante colacionou cópia de extrato do INSS, de cujo documento percebe-se que são realizados descontos pelo banco requerido na folha de pagamento do benefício previdenciário da autora, a título de cartão de crédito consignado.

Dessa forma, verifica-se que, no caso, foi produzida prova mínima da relação jurídica entre as partes, a fim de autorizar o processamento do presente.

Resta demonstrada, assim, a impossibilidade ou a excessiva dificuldade de o autor cumprir o encargo probatório, tal como determinado na decisão recorrida, de modo que possível a aplicação da inversão do ônus da prova, para determinar que o requerido apresente a documentação relativa à contratação.

Nesse mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – JUSTIÇA GRATUITA - NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM - CONCESSÃO TÁCITA –
INDEFERIMENTO DA INICIAL
– EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO -
AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO – NECESSIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – APRESENTAÇÃO DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS DOS FATOS
– PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO. Se o pedido de justiça gratuita não foi apreciado na primeira instância, considera-se tacitamente deferido (AgInt no RMS 60388/TO). Não sendo o caso de indeferimento da petição inicial, presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, o feito deve ter seu regular processamento” (TJMT, 1021590-56.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 29/09/2022).

Pelo exposto,
dá-se provimento ao recurso
, para

reformar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023